Tribunal: TJSP
Processo: 1002955-17.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - laudos de oficina juntados pela autora - relatórios internos indicando suposta inocorrência de perturbações no fornecimento de energia elétrica - art. 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel e Módulo 9 do PRODIST - documento não

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - laudos de oficina juntados pela autora - relatórios internos indicando suposta inocorrência de perturbações no fornecimento de energia elétrica - art. 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel e Módulo 9 do PRODIST - documento não juntado pela concessionária de energia elétrica - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.